Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SINDICALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O STF firmou entendimento no sentido de que o art. 8o, III, da Constituição Federal autoriza a atuação dos sindicatos como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
1.1. Ainda que assim não fosse, a exequente comprovou sua filiação à época da propositura da ação, o que lhe confere legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. O cumprimento individual de sentença proferida em demanda coletiva tem por escopo a individualização do crédito, não se mostrando consentânea com os princípios da economia e da celeridade processuais a prévia liquidação do crédito coletivo para, somente após, realizar a sua individualização. Logo, não há se falar de inadequação da via eleita, motivo pelo qual a preliminar não merece ser acolhida.
3. Consoante jurisprudência do STJ, o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.
3.1. Tendo em vista que, na espécie, o pedido formulado no feito coletivo pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil – CC); que que somente após o trânsito em julgado da decisão prolatada no REsp no 754.067/DF, em 3/12/2019, o prazo prescricional recomeçou a fluir, pela metade, e que a exequente propôs o cumprimento individual de sentença coletiva em 29/7/2021, não há se falar em ocorrência de prescrição (Súmula no 150/STF c/c arts. 1o e 9o do Decreto no 20.910/32)
4. Apelação provida.